Tribunal: TJSP
Processo: 0129914-69.2013.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Precatório. Pedido de sequestro de verbas públicas formulado em mandado de segurança. Ordem denegada, por força do alinhamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 519 para reconhecer a incidência retroativa da Emenda Constitucional no 62/2009.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.